Tribunal: TJES
Processo: 5000349-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AIRAN DE OLIVEIRA PEREIRA SUDRE

COATOR: 4 Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GUARDA E OCULTAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES EM RESIDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve sua prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal. A paciente foi presa em flagrante por manter, em sua residência, armas, munições e materiais de uso restrito e/ou proibido, em auxílio a seu cônjuge, que evadiu do local no momento da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente;
(ii) analisar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal;
(iii) avaliar a alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena privativa de liberdade, em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia apresentada e a decisão de primeiro grau evidenciam a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. A quantidade e a diversidade de armas e munições encontradas na residência, além de outros objetos ilícitos, demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4.
A possibilidade de concessão de prisão domiciliar foi afastada, tendo em vista que a residência foi utilizada como local de depósito de armamento, expondo os filhos menores a risco objetivo. A excepcionalidade da situação justifica a inaplicabilidade do art. art. 318-A do Código de Processo Penal. Ademais, consta nos autos que os menores estão sob os cuidados da avó materna, não havendo risco de desamparo.

5.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica no sentido de que a utilização da residência familiar para práticas criminosas afasta a possibilidade de prisão domiciliar, mesmo em casos de mães com filhos menores de 12 anos (STJ, AgRg no HC n. 953.818/SC, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

6.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena privativa de liberdade não prospera, pois não é possível, em sede de Habeas Corpus, antecipar a pena ou o regime de cumprimento que eventualmente serão aplicados na hipótese de condenação.

7.
A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em afirmar que condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de armas e munições armazenadas na residência da paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A utilização da residência familiar como local para práticas criminosas configura situação excepcional que afasta a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, mesmo em casos de mães com filhos menores de 12 anos.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 318-A; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023.

STJ, AgRg no HC n. 953.818/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024.

STJ, AgRg-HC 961.742, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024.

TJES, HCCrim n.º 5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5000349-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: AIRAN DE OLIVEIRA PEREIRA SUDRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES.

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
AIRAN DE OLIVEIRA PEREIRA SUDRE
,
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n.º 0000014-69.2025.8.08.0014.

A impetrante sustenta que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fulcro no art. 648, inc. I do Código de Processo Penal. Outrossim, alega que a paciente é provedora financeira e emocional de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos (vide certidões de nascimento de IDs 11696748, 11696748, 11696749).

Ademais, argumenta que ela possui trabalho lícito e residência fixa e que, em caso de condenação, haverá desproporcionalidade entre o regime de cumprimento de pena e a segregação cautelar atual. Dessa forma, pugna pela revogação da prisão preventiva da paciente.

A liminar foi indeferida (ID 11703614).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 11735504, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem. Conforme narra a denúncia (ID 57179412 dos autos originais), os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 04 de janeiro de 2025, por volta de 18hr, no Córrego do Almoço, Alto de São Pedro Frio, zona rural, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, a ora denunciada, acima qualificada, foi autuada em flagrante delito por manter sob sua guarda/ ocultar, em auxilio a seu companheiro JULIO CEZAR SUDRE DE BARROS, 01 (uma) espingarda calibre .12, fabricação industrial, alma lisa e funcionamento de repetição; 01 (uma) pistola calibre .25, de fabricação industrial, alma raiada e funcionamento semiautomático; 09 (nove) munições calibre .20 intactas; 03 (três) munições calibre .12 intactas; 07 (munições) calibre .25 intactas; 68 (sessenta e oito) munições calibre .38 intactas; 20 (vinte) munições calibre .357 intactas, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a força tática, enquanto realiza o patrulhamento tático, recebeu um denúncia anônima que informava que os supostos autores dos roubos de máquinas que ocorreram na região do bairro Colúmbia desta cidade de Colatina/ES, estavam residindo na localidade do Córrego do Almoço, na zona rural desta cidade. A guarnição policial se deslocou até o Córrego do Almoço para fazer averiguações e, ao chegarem no lugar, aproximaram-se de uma propriedade e chamaram o morador. Este, ao visualizar os policiais, jogou uma mochila para dentro de um dos quartos da residência e empreendeu fuga pelos fundos. Os policiais realizaram buscas pelo sujeito nas proximidades do local, entretanto sem êxito de localiza-lo. Ao retornarem para a residência, foi feito contato com a denunciada, que é esposa de JULIO CÉSAR SUDRÉ DE BARROS, pessoa esta que fugiu ao ver a guarnição policial, bem como moradora da residência. Quando questionada sobre o possível motivo pelo que seu esposo evadiu do local ao visualizar os policiais, AIRAN informou que era pelo fato dele estar com um mandado de prisão em aberto. Ainda, ao questionarem sobre o que havia dentro da mochila que foi dispensada pelo seu companheiro, a denunciada informou que não sabia o que havia dentro da mochila. Enquanto conversavam com a denunciada, os policias puderam visualizar, olhando pela lateram da casa, que havia dentro da residência uma espingarda calibre .12. Diante da constatação da existência da arma de fogo, adentraram no imóvel e ao entrarem no cômodo em que a espingarda estava, verificaram a também a existência de um rádio comunicador que aparentava ser de propriedade da Polícia Militar, tendo em vista a semelhança com os aparelhos utilizados pela corporação e juntamente com o rádio comunicador, também localizaram um amplificador. Em contínua busca no cômodo da residência, localizaram uma pistola, calibre .25, municiada com 07 (sete) munições do mesmo calibre, bem como encontraram uma sacola contendo 68 munições de calibre .38, 20 munições de calibre .357, 03 munições de calibre .12 e 09 munições de calibre .20. Ainda, encontraram no mesmo cômodo, 02 (dois) rádios comunicadores da marca baofeng completo com fone, 04 (quatro) bases de carregado, 01 (um) jet loader para municiar revólver calibre .03, 01 (um) detector de frequência K18, 04 (quatro) antenas de frequência, um simulacro de pistola, 02 (duas) carteiras nacionais de habilitação falsificadas em nome de JULIO CÉSAR e 02 (dois) RG falsificados em nome de GEANSLEY VIANA DA SILVA PEREIRA. Os policiais questionaram a denunciada quem seria a pessoa de GEANSLEY, tendo ARIAN respondido que tratava-se de um amigo da família, que as vezes passava alguns dias na residência do casal. Diante do material apreendido e da constatação de que a casa era usada como local de depósito de material criminoso, as buscas continuaram e, em um determinado cômodo localizado fora da residência, os policiais encontraram rádios comunicadores de viatura policial e um equipamento de giroflex que emite sinais sonoros e luminosos, bem como encontraram 12 capsulas de munição calibre .38 deflagradas e 10 munições calibre .357 deflagradas. A denunciada informou aos policiais que convive maritalmente com seu cônjuge há aproximadamente 09 (nove) anos e possuem 03 (filhos) menores, sendo que, em outubro do ano de 2024, eles mudaram para o local dos fatos, sendo que antes residiam na localidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Quando questionada sobre as armas e munições encontrados em sua residência, bem como os outros objetos, informou que tinha conhecimento sobre as armas que estava em sua casa e acrescentou que os rádios comunicadores eram utilizados pelo seu cônjuge para monitorar as atividades policiais desta cidade de Colatina/ES.

Após detida análise dos autos originais, depreende-se que inexiste constrangimento ilegal perpetrado pela Autoridade apontada como Coatora, contra a paciente.

Isso porque estão presentes o
fumus comissi delicti,

uma vez que a denúncia foi recebida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 57179412 dos autos originais) e a paciente foi presa em flagrante
,

e o
periculum libertatis,
porquanto a quantidade e a diversidade de espécies de armamento apreendido representa risco a ordem pública, sendo 01 (uma) espingarda calibre 12, 01 (uma) pistola calibre 25, 09 (nove) munições calibre 20 intactas, 03 (três) munições calibre 12 intactas; 07 (munições) calibre 25 intactas, 68 (sessenta e oito) munições calibre 38 intactas e 20 (vinte) munições calibre 357 intactas.

De forma convergente, a Autoridade Coatora, em decisão ao ID 11696752, a segregação cautelar 2foi mantida sob os seguintes fundamentos:

(i)
a gravidade concreta da conduta perpetrada;
(ii)
o elevado potencial lesivo a ordem pública e aos filhos da paciente, que residem no local onde foram apreendidos os armamentos; e
(iii)
o conhecimento da paciente de que os materiais estavam armazenados em sua casa, o que evidencia a sua participação na empreitada criminosa. Transcreve-se:

Conforme relatado no inquérito policial, a apreensão de diversos armamentos e mais de uma centena de munições de calibres variados na residência de AIRAN evidencia a gravidade concreta da conduta, que transcende o risco abstrato inerente ao tipo penal. A quantidade de materiais apreendidos pela polícia indica elevado potencial lesivo à ordem pública, especialmente considerando o ambiente familiar onde as filhas da ré também residem, expondo-as a situação de extremo risco.
Digno de registro, a denunciada, em seu depoimento, admitiu ter ciência da existência dos armamentos em sua residência, ainda que tenha atribuído a propriedade ao marido.
Tal circunstância afasta, em análise inicial, a possibilidade de desqualificação da sua participação, considerando a disposição legal e o tipo penal que indicam a responsabilização criminal daquele que mantém em depósito ou oculta armas de fogo - art. 16 da Lei Federal nº 10.826/2003, reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar, de modo a garantir a ordem pública e instrução processual. [...]
Ademais, quanto à possibilidade de deferimento de prisão domiciliar à denunciada, entendo que a convivência de três menores em um local utilizado para armazenar armas e munições em larga escala, de diferentes e perigosos calibres, demonstra um risco objetivo aos filhos e reforça a excepcionalidade da hipótese, afastando a aplicação da disposição contida no art. 318, inciso III, do CPP.
Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a utilização da residência como ambiente para práticas criminosas constitui uma situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, ainda que a investigada seja mãe de menores de 12 (doze) anos (AgRg no HC n. 953.818/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.) Desta forma, entendo pela não conversão da prisão preventiva em domiciliar, tornando-se desnecessária a realização de estudo social outrora determinado pelo Juízo da Custódia.
Outrossim, a Douta Advogada representante da parte ré compareceu a este Gabinete e informou, de forma verbal, que as três crianças estão sob os cuidados da avó materna. Assim, verifica-se que não há situação de abandono ou risco iminente aos menores, motivo pelo qual a manutenção da custódia cautelar de AIRAN não compromete o bem-estar dos filhos.
[...]

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal (STF) adota o posicionamento que
“A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Dessa forma, torna-se evidente que, pelo ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva da paciente é medida imprescindível para garantir a aplicação da lei penal e evitar que haja risco à ordem pública.

Superado este ponto, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
e a pena prevista para o delito disposto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, cumprindo, portanto, tal requisito.

Em relação à soltura da paciente visando os cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, a jurisprudência do C. STJ entende que a concessão da prisão domiciliar depende da comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. No caso concreto, a avó materna dos filhos da paciente assumiu a condição de cuidadora dos menores, conforme declaração da advogada de defesa presente em decisão ao ID 11696752.

Ademais, a Corte Superior também deduz que a exposição dos filhos a riscos concretos, como possuir diversos armamentos no ambiente em que eles vivem, que é o caso dos autos, configura situação extraordinária que desautoriza a concessão de prisão domiciliar (STJ; AgRg-HC 961.742; Proc. 2024/0437183-5; MT; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. CASO CONCRETO E EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: “
A concessão de prisão domiciliar na execução definitiva a mãe de crianças não é cabível quando há reincidência e o caso concreto reflete o risco social, decorrente da prática do crime na residência familiar
” (
STJ; AgRg-HC 890.808; Proc. 2024/0043094-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06.12.2024
)

Logo, apesar dos esforços defensivos, em razão da utilização do domicílio da paciente como ambiente para práticas criminosas, torna-se necessário reconhecer a excepcionalidade à aplicação do art. 318-A do CPP.

Em relação à suposta desproporcionalidade da medida de segregação cautelar, depreende-se que, no contexto de julgamento deste remédio heroico, não é possível antecipar a quantidade de pena em uma eventual condenação do paciente, tampouco o regime de cumprimento de pena que será determinado na ocasião da prolação da sentença. Dessa forma, tal argumentação defensiva não prospera, porquanto tratar de prognóstico futuro e incerto que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

Em alinhamento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedentes do STF e STJ. 2. Não há ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a autoridade, indicada como coatora, analisou os indícios de prova, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando, não só a gravidade, em concreto, das condutas, como o risco de reiteração, caso a paciente retorne à liberdade, já que era encarregada de transmitir ordens entre faccionados, facilitando a comunicação entre os líderes, presos e soltos, da associação criminosa.
3. Não prospera a alegação de desproporcionalidade, entre o Decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.
4. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar diversa, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, as circunstâncias concretas do caso, demonstram a inadequação de tais medidas. 5. ORDEM DENEGADA.

(
TJES, HC
Crim

nº
5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 12.04.2024
) – grifo nosso

Por fim, em que pese as alegações de que a paciente possui trabalho lícito e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto, considerando todos os argumentos expostos até aqui,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)